Tribunal: STJ
Processo: 0805433-09.2019.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1985868 - PE(2021/0296961-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LAURO RAMOS BEZERRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ADALIS BEZERRA CAMPELO - HERDEIRO
EMBARGANTE
: VILMA BEZERRA VALENCA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: TEREZA CECILIA SOARES DE ALMEIDA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: HILDA MARIA BESERRA NOBRE DE ALMEIDA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: NORMA BESERRA CORDEIRO DE SOUZA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: LEONARDO ACCIOLY DA SILVA - PE017265
LUIZ JOSÉ DIAS GOMES DA CUNHA FILHO - PE044623
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA - PE035079
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITES COGNITIVOS DO
RECURSO ESPECIAL.
. VÍCIOS DO
DO CPC
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado afirmou, de forma expressa e detalhada, que o exame
das teses veiculadas no recurso especial demandaria revaloração do suporte
fático-probatório, abrangendo o alcance do pedido inicial, o conteúdo da
sentença e dos acórdãos originários, os extratos bancários, documentos
posteriores e o cotejo entre título executivo e cálculos homologados, o que
atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. A eventual circunstância de o Tribunal de origem ter reexaminado provas
no julgamento da ação rescisória não afasta a limitação cognitiva própria do
recurso especial, de modo que não há contradição em reconhecer a
impossibilidade, na instância extraordinária, de repetir o mesmo itinerário
probatório já percorrido na instância ordinária.
3. Os argumentos dos embargantes, fundados na interpretação de trechos da
decisão rescindenda para sustentar que a sentença originária teria abrangido a
restituição de valores debitados e que não haveria prova de pagamento,
reforçam que a pretensão recursal pressupõe reexame do conteúdo e do
alcance da postulação originária, da prova documental e do título executivo, o
que confirma, e não infirma, o fundamento da incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. A alegação de uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal foi
expressamente enfrentada, tendo o acórdão embargado registrado a orientação
firme de que a via rescisória não se presta à rediscussão da causa ou à mera
reanálise de fatos, mas reconhecendo, no caso concreto, a idoneidade do
fundamento invocado, alegada violação à coisa julgada em razão de
descompasso entre a conta homologada na execução e o comando do título
executivo.
5. A pretensão de demonstrar que a instituição financeira teria inovado
defensivamente, contestado de forma deficiente a ação originária,
Documento eletrônico VDA56109568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 303ceb6c-7cc5-4fba-8239-f65a729608c1

permanecido inerte em apelação ou apresentado documentos tardiamente é
elemento argumentativo direcionado a infirmar o juízo rescisório do Tribunal
de origem, e sua reapreciação exigiria revisitar a sequência fático-processual e
valorar provas, o que é inviável na via especial.
6. Não se configura omissão quanto ao suposto caráter superveniente e tardio
da alegação de cumprimento da obrigação, pois o acórdão embargado
delimitou e apreciou a controvérsia central, alcance da sentença originária,
inclusão ou não do débito de maio de 1990 na lide, existência e oportunidade
da alegação e da prova de adimplemento e compatibilidade dos cálculos
homologados com a coisa julgada, concluindo que qualquer reforma exigiria
reexame de fatos e provas.
7. A tese de cumprimento tardio não constitui questão autônoma dissociável
do núcleo fático-processual já apreciado, mas mero desdobramento da
interpretação do processo originário e da execução, razão pela qual não há
dever de enfrentamento pormenorizado de cada argumento, bastando a
apreciação suficiente da questão jurídica central devolvida, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
8. Os embargos de declaração revelam nítido inconformismo com a premissa
jurídica de incidência da
e com a conclusão de inexistência de
Súmula 7/STJ
violação ao
do CPC, buscando rediscutir o mérito da decisão sob a
art. 1.022
via integrativa, o que é incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 303ceb6c-7cc5-4fba-8239-f65a729608c1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1985868 - PE(2021/0296961-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LAURO RAMOS BEZERRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ADALIS BEZERRA CAMPELO - HERDEIRO
EMBARGANTE
: VILMA BEZERRA VALENCA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: TEREZA CECILIA SOARES DE ALMEIDA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: HILDA MARIA BESERRA NOBRE DE ALMEIDA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: NORMA BESERRA CORDEIRO DE SOUZA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: LEONARDO ACCIOLY DA SILVA - PE017265
LUIZ JOSÉ DIAS GOMES DA CUNHA FILHO - PE044623
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA - PE035079
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITES COGNITIVOS DO
RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS DO
DO CPC
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado afirmou, de forma expressa e detalhada, que o exame
das teses veiculadas no recurso especial demandaria revaloração do suporte
fático-probatório, abrangendo o alcance do pedido inicial, o conteúdo da
sentença e dos acórdãos originários, os extratos bancários, documentos
posteriores e o cotejo entre título executivo e cálculos homologados, o que
atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A eventual circunstância de o Tribunal de origem ter reexaminado provas
no julgamento da ação rescisória não afasta a limitação cognitiva própria do
recurso especial, de modo que não há contradição em reconhecer a
impossibilidade, na instância extraordinária, de repetir o mesmo itinerário
probatório já percorrido na instância ordinária.
3. Os argumentos dos embargantes, fundados na interpretação de trechos da
decisão rescindenda para sustentar que a sentença originária teria abrangido a
restituição de valores debitados e que não haveria prova de pagamento,
reforçam que a pretensão recursal pressupõe reexame do conteúdo e do
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

alcance da postulação originária, da prova documental e do título executivo, o
que confirma, e não infirma, o fundamento da incidência da Súmula 7/STJ.
4. A alegação de uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal foi
expressamente enfrentada, tendo o acórdão embargado registrado a orientação
firme de que a via rescisória não se presta à rediscussão da causa ou à mera
reanálise de fatos, mas reconhecendo, no caso concreto, a idoneidade do
fundamento invocado, alegada violação à coisa julgada em razão de
descompasso entre a conta homologada na execução e o comando do título
executivo.
5. A pretensão de demonstrar que a instituição financeira teria inovado
defensivamente, contestado de forma deficiente a ação originária,
permanecido inerte em apelação ou apresentado documentos tardiamente é
elemento argumentativo direcionado a infirmar o juízo rescisório do Tribunal
de origem, e sua reapreciação exigiria revisitar a sequência fático-processual e
valorar provas, o que é inviável na via especial.
6. Não se configura omissão quanto ao suposto caráter superveniente e tardio
da alegação de cumprimento da obrigação, pois o acórdão embargado
delimitou e apreciou a controvérsia central, alcance da sentença originária,
inclusão ou não do débito de maio de 1990 na lide, existência e oportunidade
da alegação e da prova de adimplemento e compatibilidade dos cálculos
homologados com a coisa julgada, concluindo que qualquer reforma exigiria
reexame de fatos e provas.
7. A tese de cumprimento tardio não constitui questão autônoma dissociável
do núcleo fático-processual já apreciado, mas mero desdobramento da
interpretação do processo originário e da execução, razão pela qual não há
dever de enfrentamento pormenorizado de cada argumento, bastando a
apreciação suficiente da questão jurídica central devolvida, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
8. Os embargos de declaração revelam nítido inconformismo com a premissa
jurídica de incidência da
e com a conclusão de inexistência de
Súmula 7/STJ
violação ao
do CPC, buscando rediscutir o mérito da decisão sob a
art. 1.022
via integrativa, o que é incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão embargado, sob o
argumento de que teria sido negado provimento ao agravo em recurso especial sob o fundamento
de que o exame da controvérsia demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

autos, ao passo que o próprio Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao julgar a ação
rescisória, teria procedido à análise dos fatos e das provas constantes dos autos originários.
Alegam, nesse contexto, que a ação rescisória teria sido manejada como verdadeiro
sucedâneo recursal, porquanto a Caixa Econômica Federal teria apresentado tese diversa da
sustentada na ação de conhecimento, sem a devida comprovação documental do alegado
cumprimento da obrigação, não obstante o débito, de origem controversa, tivesse sido
reconhecido pela própria instituição financeira, sem prova de devolução do valor correspondente.
Sustentam, ainda, que a decisão rescindenda consignou que a Caixa Econômica
Federal realizou crédito e, posteriormente, débito do valor, deixando-o à disposição do Banco
Central, sem demonstração de sua efetiva destinação.
Defendem que o acórdão recorrido teria desconsiderado o conteúdo dos autos
originários, promovendo verdadeira revisão do julgado a partir de fatos e argumentos distintos
daqueles discutidos no processo de conhecimento.
Requerem, assim, o reconhecimento da alegada contradição, com efeitos
infringentes, para que se conclua que o manejo da ação rescisória, na espécie, implicou indevido
reexame do conjunto fático-probatório e substituição da via recursal ordinária.
Aduzem, ainda, a existência de omissão quanto ao argumento de que a alegação de
cumprimento da obrigação seria superveniente e tardia, por não ter sido suscitada antes da
sentença de mérito.
Asseveram que a Caixa Econômica Federal somente teria afirmado o cumprimento
da obrigação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando ofensa à coisa
julgada, sem que tal matéria tivesse sido oportunamente debatida ou comprovada.
Acrescentam que, na ação originária, teriam demonstrado a ocorrência de crédito
seguido de débito na conta vinculada, circunstância que levou o magistrado de primeiro grau a
reconhecer o direito à devolução dos valores, ao passo que a Caixa Econômica Federal teria
apresentado contestação deficiente e, mesmo em sede de apelação, não teria comprovado o
alegado cumprimento.
Posteriormente, intimada nos autos, teria juntado documentos que não integravam o
processo originário.
Alegam, portanto, que o Tribunal Regional Federal da 5a Região teria
desconsiderado o caráter tardio da alegação de cumprimento, razão pela qual requerem o
suprimento da omissão apontada, com efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Os embargantes apontam, em síntese, dois vícios: a) contradição, sob o argumento
de que o acórdão embargado reputou inviável, em recurso especial, o revolvimento do acervo
fático-probatório, embora o Tribunal Regional Federal da 5a Região, para julgar procedente a
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

ação rescisória, houvesse justamente ingressado no exame dos fatos e das provas dos autos
originários; b) omissão, por não ter sido enfrentada a alegação de que a tese de cumprimento da
obrigação seria superveniente e tardia, somente deduzida pela Caixa Econômica Federal na
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustentam, ainda, que a rescisória teria sido utilizada como sucedâneo recursal,
porque a instituição financeira passou a defender, na ação desconstitutiva, tese diversa da que
apresentara no processo de conhecimento, sem prova documental idônea do alegado
adimplemento, embora a própria decisão rescindenda tivesse consignado a existência de crédito
seguido de débito e a ausência de comprovação da destinação do numerário deixado à disposição
do Banco Central.
Requerem, por isso, efeitos infringentes, com a invalidação do julgado e novo exame
da controvérsia.
Não há a alegada contradição.
O acórdão embargado foi explícito ao assentar que a controvérsia devolvida ao
Superior Tribunal de Justiça, tal como deduzida no recurso especial, não poderia ser solucionada
sem nova incursão no suporte fático-probatório da causa.
E explicitou, com precisão, quais seriam os pontos necessariamente sujeitos a
reexame: o alcance e a natureza do pedido inicial formulado em 1993; a análise dos extratos
bancários e demais documentos para apurar se o débito de maio de 1990 integrava, ou não, o
objeto da condenação; a verificação acerca da prova do alegado pagamento; e, por fim, o cotejo
entre petição inicial, contestação e sentença, a fim de infirmar a conclusão do TRF-5 quanto ao
extravasamento do título executivo.
Foi por isso, e não por outra razão, que se reconheceu a incidência da Súmula 7 do
STJ.
Similarmente, nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
em face de acórdão que manteve o indeferimento liminar de ação rescisória.
2. A ação rescisória foi ajuizada com fundamento no
V e VIII, do
art. 966,
Código de Processo Civil, alegando-se violação manifesta de normas
jurídicas e erro de fato verificável nos autos, com o objetivo de rescindir
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

sentença que declarou nulos protestos de títulos e condenou a autora a
indenizar danos morais.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo
cabível apenas em hipóteses excepcionais, previstas no
do Código de
art. 966
Processo Civil, não fazendo as vezes de recurso de apelação não conhecido
pelo Tribunal local porque deserto.
4. A violação manifesta de norma jurídica, para fins de ação rescisória, exige
que a norma tenha sido diretamente desrespeitada na decisão rescindenda.
5. O erro de fato, para justificar a ação rescisória, pressupõe que a decisão
tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente
ocorrido, sem controvérsia ou pronunciamento judicial a respeito.
6. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso
especial.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.919.704/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
VEÍCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO
DE ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
SOBRE A CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não
é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má
interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-
las.
2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não
tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

3. O acolhimento da tese recursal de que a prova produzida na ação
originária não fora devidamente apreciada demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, a teor do disposto n a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.981.489/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
5/4/2022.
Daí não decorre contradição alguma pelo simples fato de o Tribunal de origem, no
julgamento da ação rescisória, ter examinado os fatos do processo.
O que o acórdão embargado afirmou foi algo diverso: não que estivesse vedado ao
TRF-5 apreciar o conjunto probatório no âmbito da rescisória e do respectivo juízo rescisório,
mas, sim, que esta Corte Superior, em sede de recurso especial, não poderia rever a conclusão a
que chegou a instância ordinária sem repetir esse mesmo itinerário probatório.
Em outras palavras, o exame realizado pelo Tribunal de origem, no âmbito de sua
competência, não elimina a limitação cognitiva própria do recurso especial.
A alegação dos embargantes, portanto, não evidencia incoerência interna do julgado,
apenas revela inconformismo com a premissa jurídica adotada, o que é insuficiente para
caracterizar o vício do
do CPC.
art. 1.022
Também não procede a tentativa de extrair contradição a partir da referência, feita
pelos embargantes, ao trecho da decisão rescindenda em que se consignou que a executada teria
gerado o débito e deixado os valores à disposição do Banco Central, sem acesso à sua
destinação.
Justamente porque esse excerto foi invocado para sustentar que a sentença originária
teria abrangido a restituição dos valores debitados, e não apenas a aplicação do IPC de março de
1990, o eventual acolhimento da tese recursal dependeria da reavaliação do conteúdo e do
alcance da postulação originária, da sentença de mérito, dos extratos bancários e dos documentos
posteriormente juntados.
O próprio argumento deduzido nos embargos confirma a fundamentação adotada no
acórdão embargado, pois insiste em matéria cuja reapreciação exigiria revolvimento probatório.
Não há, pois, antagonismo lógico entre os fundamentos do julgado, mas reiteração
da tese recursal já afastada.
Igualmente não assiste razão aos embargantes quando afirmam que o acórdão teria
desconsiderado o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

A matéria foi expressamente enfrentada.
O
embargado consignou que esta Corte possui orientação firme no sentido
decisum
de que a via rescisória não se presta à rediscussão da causa nem à mera reanálise de fatos.
Todavia, esclareceu, em seguida, que, no caso concreto, a ação rescisória foi
ajuizada com fundamento na alegada violação à coisa julgada, porque a Caixa Econômica
Federal sustentou haver incompatibilidade entre os cálculos homologados no cumprimento de
sentença e os critérios fixados no título executivo.
Nessa linha, o acórdão embargado destacou precedente específico do STJ admitindo
o cabimento de ação rescisória quando, na fase executiva, haja desarmonia entre a conta
homologada e o comando sentencial transitado em julgado.
Portanto, a conclusão foi clara: a insurgência da CEF não foi tratada como simples
irresignação substitutiva de recurso, mas como pretensão rescisória deduzida sob
fundamento idôneo.
A circunstância de os embargantes reputarem indevida essa conclusão, por
entenderem que a instituição financeira alterou a tese defensiva ao longo do
processual, não
iter
torna omisso nem contraditório o acórdão.
Ao contrário, tal alegação foi absorvida pela fundamentação já lançada. Isso, porque
a aferição de ter a CEF inovado defensivamente, de ter contestado de forma insuficiente a ação
originária, de ter permanecido silente em apelação, ou de ter trazido apenas tardiamente
documentos alusivos à conta de poupança, são elementos argumentativos voltados a demonstrar
que o TRF-5 teria errado ao reputar configurada a ofensa à coisa julgada.
Ocorre que infirmar esse juízo pressuporia, uma vez mais, revisitar a sequência
fático-processual do caso concreto, bem como valorar a prova documental e o alcance da defesa
produzida em cada fase do processo, providência vedada nesta instância excepcional.
A alegada omissão quanto ao caráter tardio do argumento de cumprimento da
obrigação igualmente não se configura.
O ponto foi, em substância, examinado no acórdão embargado ao se delimitar a
controvérsia central do recurso especial: de um lado, a tese do espólio, segundo a qual o
processo originário não tratava apenas do índice de correção monetária, mas também da
devolução dos valores debitados em maio de 1990; de outro, a tese da CEF, no sentido de que já
havia aplicado corretamente o IPC de março de 1990 e que o cumprimento de sentença buscou
incluir condenação relativa ao bloqueio de cruzados, matéria afeta ao Banco Central e estranha
ao título executivo.
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

Em seguida, o acórdão registrou que o TRF-5 acolheu essa segunda compreensão,
afirmando que a execução foi além da condenação originária e que houve demonstração de
pagamento.
À vista desse quadro, concluiu-se que reformar o juízo rescisório dependeria,
justamente, de reexaminar a prova e o conteúdo do título.
Nesse contexto, a tese de que a alegação de cumprimento somente teria sido
deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença não constitui questão autônoma,
dissociada do fundamento decisório.
Ao revés, trata-se de elemento argumentativo inserido no núcleo da própria
controvérsia fático-processual.
Saber qual era o efetivo conteúdo da sentença originária; se a matéria referente ao
débito de maio de 1990 já integrava a lide desde a petição inicial; se o adimplemento foi, ou não,
oportunamente deduzido e comprovado; e se a decisão homologatória dos cálculos contrariou ou
não a coisa julgada.
O acórdão embargado não estava obrigado a rebater, um a um, todos os
desdobramentos narrativos apresentados pela parte, bastando, como ocorreu, enfrentar de modo
suficiente a questão jurídica central devolvida, com motivação apta a sustentar a conclusão
adotada.
Ademais, ainda que se pretendesse particularizar o exame do suposto “cumprimento
tardio”, a conclusão não se alteraria.
Isso, porque a relevância conferida pelos embargantes a essa circunstância decorre
da premissa de que a sentença de procedência na ação originária teria reconhecido, de forma
abrangente, o direito à devolução do numerário debitado, e de que a CEF, por não haver
impugnado adequadamente essa causa de pedir, não mais poderia suscitar a matéria
posteriormente.
Ocorre que foi precisamente essa leitura do processo originário que o TRF-5 afastou
no juízo rescisório, ao entender que os cálculos homologados extrapolaram o título exequendo.
Desconstituir tal premissa, repita-se, exigiria rediscussão do contexto fático-
documental e do itinerário processual, providência que o acórdão embargado reputou inviável na
via especial.
Não há, assim, ponto omisso. Há tese rejeitada por sua indissociável dependência do
reexame da causa.
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

Tampouco prospera a alegação de que o acórdão teria “passado ao largo” do
conteúdo dos autos originários.
Ao contrário, foi justamente em razão do conteúdo invocado pelas partes, como a
petição inicial de 1993, sentença, acórdão proferido na ação originária, extratos bancários,
impugnação ao cumprimento de sentença e documentos acostados posteriormente, que se
reconheceu a impossibilidade de revisão do julgado em recurso especial.
O acórdão não ignorou esses elementos; apenas afirmou, corretamente, que sua nova
valoração não é compatível com a estreita via do apelo nobre.
Embargos de declaração não se prestam a transformar inconformismo da parte com
os limites cognitivos do recurso especial em suposto vício de fundamentação.
Os embargantes, em realidade, buscam rediscutir o mérito da decisão, insistindo na
versão segundo a qual: i) a pretensão originária abrangia a devolução do valor debitado; ii) a
CEF reconheceu o crédito e o posterior débito; iii) não houve prova de restituição; iv) a
contestação foi deficiente; v) a alegação de cumprimento surgiu apenas em momento posterior; e
vi) a ação rescisória serviu para reabrir discussão já preclusa.
Todas essas proposições foram sopesadas no julgamento do agravo em recurso
especial e rejeitadas porque a reforma do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria providência instrutória e valorativa incompatível com o recurso especial.
A via integrativa do
do CPC não autoriza a renovação do debate com
art. 1.022
pretensão modificativa fundada em mero inconformismo.
Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Para desconstituir a convicção formada pelo colegiado de origem e
acolher os argumentos do recurso especial, seria imprescindível o
revolvimento do acervo probatório acostado aos autos, o que é vedado na via
recursal especial pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

3. agravo interno desprovido.
(RCD nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.714.971/DF,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §
1o, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NÃO
DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CÁLCULOS HABILITADOS.
RETIFICAÇÃO. PARECER DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
CPC/1973)
, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo a impugnação
intempestiva que visa à discussão do crédito de natureza concursal pode ser
recebida como retardatária, desde que apresentada antes da homologação do
quadro-geral de credores, aplicando-se as consequências legais previstas
para habilitações retardatárias.
Precedentes.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.897.529/GO,
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

Documento eletrônico VDA55762430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:31:35
Código de Controle do Documento: 54672d0f-5b73-4fc7-aaef-fb3217010b96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.985.868 / PE
Número Registro: 2021/0296961-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054330920194050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURO RAMOS BEZERRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ADALIS BEZERRA CAMPELO - HERDEIRO
AGRAVANTE : VILMA BEZERRA VALENCA - HERDEIRO
AGRAVANTE : TEREZA CECILIA SOARES DE ALMEIDA - HERDEIRO
AGRAVANTE : HILDA MARIA BESERRA NOBRE DE ALMEIDA - HERDEIRO
AGRAVANTE : NORMA BESERRA CORDEIRO DE SOUZA - HERDEIRO
ADVOGADOS : LEONARDO ACCIOLY DA SILVA - PE017265
LUIZ JOSÉ DIAS GOMES DA CUNHA FILHO - PE044623
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA - PE035079
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAURO RAMOS BEZERRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : ADALIS BEZERRA CAMPELO - HERDEIRO
EMBARGANTE : VILMA BEZERRA VALENCA - HERDEIRO
Documento eletrônico VDA56086226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:26
Código de Controle do Documento: f723350f-6e04-4cdf-a152-bf21bc16cb0e

EMBARGANTE : TEREZA CECILIA SOARES DE ALMEIDA - HERDEIRO
EMBARGANTE : HILDA MARIA BESERRA NOBRE DE ALMEIDA - HERDEIRO
EMBARGANTE : NORMA BESERRA CORDEIRO DE SOUZA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: LEONARDO ACCIOLY DA SILVA - PE017265
LUIZ JOSÉ DIAS GOMES DA CUNHA FILHO - PE044623
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA - PE035079
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:26
Código de Controle do Documento: f723350f-6e04-4cdf-a152-bf21bc16cb0e